Tribunal: TJDFT
Processo: 0756249-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso por ser deserto. Em atenção ao princípio da fungibilidade, o agravo de instrumento pode ser recebido e processado como agravo interno, quando preenchidos os requisitos da tempestividade e da admissibilidade, posto que é cabível a aplicação deste princípio em casos excepcionais de grave lesão a direito ou contra decisões teratológicas.
2. Agravo tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 54192112).
3. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
4. O artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção.
5. Dessa forma, não apresentado o comprovante de recolhimento integral do preparo no prazo de 48 horas da interposição do recurso, o recurso é deserto
6. Registre-se que eventual problema de saúde de um dos advogados da parte não é justificativa para o não recolhimento do preparo, mormente quando há outros advogados constituídos nos autos. Também não socorre a afirmação de que cada advogado é responsável exclusivamente por seus processos.
7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.